Tribunal: STF
Processo: RE 1467380
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, assim ementado (eDOC 51):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. TESE FIXADA PELO PLENÁRIO DO STF NO HABEAS CORPUS 154.248/DF. TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. IRRETROATIVIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    • A questão relativa à prescrição no delito de injúria racial foi especificamente tratada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 154.248/DF, de minha relatoria, cuja conclusão foi pelo reconhecimento da imprescritibilidade do crime em questão. 



    • No caso concreto, conforme consta no acórdão recorrido, o trânsito em julgado, para a acusação, ocorreu em 01.10.2012, o que, a priori, e nos termos da modulação dos efeitos fixada no Tema 788 da repercussão geral, atrairia a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, desaguando no reconhecimento da extinção da punibilidade da ré, mas tal entendimento não tem o potencial de ser aplicado na situação dos autos, ante a especificidade da matéria tratada no HC 154.248/DF. 



    • Este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que sua jurisprudência já caminhava no sentido de se reconhecer a imprescritibilidade do delito de injúria racial mesmo antes da apreciação do mérito do HC 154.248/DF, não havendo que se falar em irretroatividade do entendimento firmado no citado habeas corpus a crimes praticados em data anterior ao seu julgamento. Precedente. 



    • Agravo regimental desprovido.” 



    Nas razões recursais (eDOC 60), invoca-se como paradigmas os seguintes acórdãos: ARE 1426879 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12-05-2023; ARE 983531 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 01- 09-2017; RE 638757 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26-04-2013; AI 708224 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 21-11-2008; ARE 848107, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 04-08-2023; HC 154248, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 23-02-2022.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De plano, no tocante à alegada divergência jurisprudencial em relação à prescrição no delito de injúria racial, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado nos arts. 330 e 331 do RISTF, segundo os quais:



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Importa ressaltar que, para a admissão dos embargos, exige-se a identidade de bases fáticas entre o acórdão proferido e aquele invocado como paradigma da divergência, o que não ocorre no presente caso.



    In casu, a Segunda Turma, ao apreciar o agravo regimental, negou provimento ao recurso porquanto a questão relativa à prescrição no delito de injúria racial foi especificamente tratada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 154.248/DF, de minha relatoria, cuja conclusão foi pelo reconhecimento da imprescritibilidade do referido delito. 



    Por outro lado, nos julgados indicados como paradigmas, esta Corte apreciou: 1) a ausência de prequestionamento em recurso extraordinário interposto em face de acórdão que analisou decisão de pronúncia em crime de homicídio qualificado (ARE 1426879 Agr, Rel. Min. Alexandre de Moraes); 2) recurso extraordinário inadmitido na origem por tratar-se de ofensa meramente reflexa à CF/88 (ARE 983531 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso); 3) nulidade do julgamento proferido perante o Tribunal do Júri ((RE 638757 AgR, Rel. LUIZ FUX); 4) vinculação do STF ao juízo de admissibilidade proferido por Tribunal de origem em recurso que discutia matéria cível (AI 708224 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI); 5) termo inicial do prazo da prescrição da pretensão executória em recurso analisado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 848107, Rel. DIAS TOFFOLI); 6) prescrição no crime de injúria racial analisada em sede de habeas corpus ((HC 154248, Rel. EDSON FACHIN). 



    Dessa forma, verifico que não há pertinência entre o que decidido pela Segunda Turma no presente caso e os precedentes apontados pelo embargante. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte:



    “PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. 



    1. Os embargos de divergência têm como finalidade uniformizar entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, não visando à mera revisão de acórdãos. Seu cabimento, assim, restringe-se “à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário”, nos termos do art. 330 do RISTF.



    2. Ainda que se admita o cabimento de embargos de divergência para a discussão acerca da aplicação de óbices processuais atinentes ao conhecimento de recurso extraordinário, é evidente que debate dessa natureza só pode ocorrer nesta via quando houver estrita similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados, sob pena de descaracterização da finalidade uniformizadora dessa espécie recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe 05.04.2016 - grifei)



    Desse modo, considerando que não há similitude entre os julgados, os processos indicados não são aptos a comprovar a controvérsia.



    Ademais, quanto ao paradigma indicado em processo originário (HC 154.248), ressalte-se que não se presta para demonstrar a divergência. 



    Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho da decisão monocrática exarada no RE 614.115-AgR-ED-EDv. Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.04.2016: “o cabimento dos embargos de divergência está restrito à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, nos termos do art. 330 do RISTF. No presente caso, o acórdão embargado julgou agravos regimentais em recurso extraordinário interposto em ação penal relativa a crimes supostamente cometidos contra sociedade de economia mista federal”.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente